Tribunal: CARF
Processo: 10111.721601/2021-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.721601/2021-99
ACÓRDÃO
3002-003.965 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WINNERS TRADING COMPANY E ASSESSORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. INCORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do art. 60 do Decreto 70.235/72, eventuais incorreções do
lançamento, não importarão em nulidade e serão sanadas na análise de
mérito do lançamento. Não há ocorrência de cerceamento do direito de
defesa, pois os fatos foram descritos de forma suficiente a que o
contribuinte pudesse exercer o contraditório e ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados
na operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da
interposição fraudulenta no comércio exterior, definida no §2o do artigo
23 do Decreto lei n. 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da
Lei n. 10.637/2002.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.965 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721601/2021-99
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renan Gomes Rego(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que negou
provimento a impugnação, em relação à empresa WINNERS TRADING COMPANY E ASSESSORIA
LTDA, visando a cobrança de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas.

Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, a empresa incorreu na hipótese de
Presunção de Interposição Fraudulenta em suas operações de comércio exterior, infração
capitulada como danos ao Erário e cominada com a pena de perdimento das mercadorias,
convertida em multa equivalente a seu valor aduaneiro em razão das mercadorias terem sido
revendidas, conforme trecho abaixo destacado:

“6 - CONCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO:

Pelo exposto, fica evidenciado, quanto às operações de importação da empresa Winners,
que, ano de 2017:

1. Os prazos entre o desembaraço da DI e a entrega da mercadoria ao
comprador/adquirente são bastante próximos (média de 1,68 dias);

2. As notas fiscais de Entrada e saída têm datas de emissão e numerações bastante
próximas;

3. Levando-se em conta a tributação incidente sobre as compras e vendas dos produtos, a
margem de lucro bruto é baixa, em torno de 10%, condizente com uma empresa que presta
serviços de trading ao contrário de uma que comercializa produtos;

4. Importou R$ 943.395,66, tendo concentrado essas importações NCM, em especial a
5631;

5. Concentrou suas vendas em poucos clientes, em especial:
i. Vendas: SICUR R$ 1.686.313,10;
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.965 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721601/2021-99
3
ii. BST R$ 251.345,34;
iii. DIPS R$ 36.303,39.
Receita Bruta de Vendas: RS 2.390.415,47;

6. Operou com um baixíssimo quantitativo de funcionários empregados (média de 1,15 e
apresentou, em sua DRE, gastos com ordenados de apenas R$ 1.285,95 e apenas R$
10.000,00 com outras despesas administrativas. Um total descompasso para uma empresa
que negociou internacionalmente e importou, em seu próprio nome, perto de 1 milhão de
reais em mercadorias;

7. Não comprovou a origem e a disponibilidade dos recursos financeiros utilizados em
suas operações de importação;

8. Não apresentou os extratos bancários de suas contas-correntes e de investimentos para
o período solicitado;

9. Efetuou vultosa movimentação financeira contra Caixa-Geral. que 99% (noventa e nove
por cento) dos recursos movimentados através das contas da Winners tiveram como origem
ou destino contas diferentes das do Titular. Isso significa que as contas bancárias da
empresa estão funcionando como contas de passagem de recursos. Como se suas
operações estivessem sendo financiadas por terceiros, que, na realidade, seriam os
verdadeiros adquirentes ocultos das mercadorias, uma vez que o valor dos créditos é
praticamente igual ao valor dos débitos;

10. Não escriturou em sua contabilidade a Conta Banco – Banco Itaú, que movimentou
grande parte dos recursos que financiaram suas operações de comércio exterior. Dos
quase seis milhões de reais que transitaram pela Conta Bancos, R$ 3.200.450,00 (entrada)
e R$ 3.090.240,00 (saída) passaram pela conta da Winners no Banco Itaú. Esses valores
são muito próximos dos valores que transitaram pela Conta Caixa (R$ 3.727.664,00
crédito e R$ 3.409.213,01), fato que nos leva a crer que os eventos e valores referentes à
Conta Banco – Itaú foram registrados na conta Caixa-Geral.

11. Não há registro em sua contabilidade sobre operações de importação. Há apenas
lançamentos de compra de mercadorias contra Caixa.

12. Não comprovou o pagamento nem a efetiva transferência de moeda estrangeira
adquirida em seu nome para a liquidação dos contratos de Câmbio e

13. Não contabilizou as operações de contratos de câmbio.

Conclui-se, pois, que a empresa incorreu na hipótese de Presunção de Interposição
Fraudulenta em suas operações de comércio exterior, infração capitulada como dano ao
Erário e cominada com a pena de perdimento das mercadorias, convertida em multa
equivalente a seu valor aduaneiro em razão das mercadorias terem sido revendidas, nos
termos previstos no parágrafo 3° do artigo 23 do Decreto-Lei n° 1.455/1976, ensejando
assim a lavratura deste Auto de Infração”. (grifo nosso)

Em sua impugnação, a empresa WINNERS apresentou as seguintes alegações:

1. que o Auto de Infração tem sua fundamentação incorreta, posto que não teria sido
realizada a correta da subsunção dos fatos jurídicos à hipótese legal;
2. que a fiscalização não apresentou provas de suas afirmações relativas à interposição
fraudulenta;
3. que a fiscalização não teria conseguido demonstrar as condições necessárias a esta
presunção prevista no art. 23, § 2o, do Decreto- Lei no 1.455/1976;
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.965 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721601/2021-99
4
4. que o auditor-fiscal tem o dever de provar o que está acusando. Se não apresentou provas,
toda a acusação seria inválida.

Apesar dos argumentos de defesa apresentados pela Contribuinte, os membros da
10a Turma/DRJ de Julgamento, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo a integralidade do crédito tributário em relação à empresa WINNERS, afastando do
polo passivo a Sra. Alessandra Galeote Ruiz, e o Sr. Claiton da Silva Oliveira, por não ter sido
individualizada conduta que efetivamente pudesse configurar excesso de poder e/ou infração à
Lei, contrato social ou estatutos, conforme abaixo destacado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal

Exercício: 2017

DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA, NÃO LOCALIZADA
OU REVENDIDA. MULTA IGUAL AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de perdimento,
que é substituída por multa igual ao valor aduaneiro da mercadoria importada caso tenha
sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido revendida.

INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou
dela se beneficie.

INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA OU ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. CARÁTER OBJETIVO.
A responsabilidade por infrações tributárias e aduaneiras independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sede de Recurso Voluntário houve reiteração dos argumentos apresentados em
sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Inovação na capitulação legal do auto de infração:
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.965 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721601/2021-99
5

Sustenta a Recorrente que o fato jurídico descrito no relatório fiscal não se
subsume ao enquadramento legal utilizado pela fiscalização no auto de infração.

A infração capitulada no auto como “mercadoria sujeita à pena de perdimento sua
apreensão não foi possível em razão de sua não localização ou consumo” e tem o seguinte
enquadramento legal:

Ocorre que ao longo do relatório fiscal há precisa descrição dos fatos e no item 7
“da penalidade aplicada” é possível verificar que o enquadramento legal se deu com base no art.
23, inciso V e §§ 1o a 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976, conforme consta no relatório fiscal abaixo
transcrito:

Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.965 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721601/2021-99
6

Nesse sentido, veja o que dispõe o Decreto no 70.235/72, a respeito das nulidades:

Art. 59. São nulos:

I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinar
á as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior
não
importarão
em
nulidade
e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se es
te lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.

É necessário considerar os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, os quais
consagram o brocardo jurídico pas de nullité sans grief.
A jurisprudência deste Conselho de Contribuintes já pacificou o entendimento de
que a correta descrição dos fatos prevalece sobre eventual omissão ou erro na indicação do
enquadramento legal, especialmente quando a autuada demonstra pleno conhecimento da
matéria tributável e rebate adequadamente os termos da acusação.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.965 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721601/2021-99
7
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 182.364, assentou que,
para o reconhecimento da nulidade de um ato processual, é imprescindível a demonstração
objetiva de prejuízo, com impacto no direito material e reflexo na decisão da causa.
Ademais, da leitura da impugnação e das demais peças de defesa, depreende-se
claramente que o contribuinte compreendeu integralmente a acusação fiscal, não havendo
qualquer elemento que evidencie preterição ao seu direito de defesa.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.


Interposição fraudulenta presumida:

A Recorrente sustenta que o art. 23, inciso V, e § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976
afasta a responsabilidade objetiva, impondo que a análise do caso se dê sob a ótica da
responsabilidade subjetiva. Isso porque, segundo argumenta, o dano ao Erário, na hipótese legal
em questão, apenas se configura quando há ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de outro responsável pela operação, necessariamente por meio de fraude ou
simulação.
“Portanto, é inafastável, é indispensável, é mandatório, sob pena de improcedência do
auto de infração, que a fiscalização, como parte acusadora, demonstre e comprove nos
autos que a conduta reputada como infracional se deu mediante fraude ou simulação, o
que equivale a afirmar que não existe tipicidade aduaneira se não provada a fraude ou se
não provada a simulação, isto é, se não provado o dolo de forma inequívoca”

A legislação, com o objetivo de coibir a prática de interposição fraudulenta de
terceiros, passou a considerar como dano ao Erário — passível de sanção mediante aplicação da
pena de perdimento de mercadorias — a ocultação do real sujeito passivo em operações de
importação ou exportação, conforme dispõe o art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, transcrito a
seguir:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: (...)

V

estrangeiras
ou
nacionais,
na
importação
ou
na
exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprad
or ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)

(...)

§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.

§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.

§
3o

As
infrações
previstas
no
caput
serão
punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na
importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivale
nte, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida
ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.965 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721601/2021-99
8

A leitura do inciso V e do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 revela que há
duas modalidades de caracterização da prática de interposição fraudulenta de terceiros:
i) Interposição fraudulenta comprovada, prevista no inciso V do artigo 23, que
exige da autoridade fiscal a demonstração efetiva da ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de outro responsável, por meio de atos praticados com fraude ou
simulação. Nesse caso, tanto o agente ocultador quanto o ocultado são devidamente identificados
no lançamento, sendo também evidenciada a conduta dolosa de ambos. Trata-se, portanto, de
uma infração que demanda prova concreta por parte da fiscalização.
ii) Interposição fraudulenta presumida, prevista no § 2o do mesmo artigo,
configurada na hipótese de o importador ou exportador não comprovar a origem, disponibilidade
ou transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior. Aqui, trata-se de
presunção legal relativa, cabendo ao sujeito passivo o ônus de elidir a presunção mediante a
devida comprovação da capacidade financeira para a realização das operações.
Não há controvérsia de que, nas hipóteses de acusação fundamentada no inciso V
(interposição comprovada), o ônus da prova recai sobre a Administração Tributária, que deve
demonstrar, de forma objetiva, a ocorrência da infração.
Por outro lado, nos casos amparados no § 2o, como o presente, cabe ao sujeito
passivo comprovar a licitude e a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio
exterior, sob pena de incidir na presunção de interposição fraudulenta.
No caso concreto, em resposta às intimações fiscais para comprovação da origem,
disponibilidade e efetiva transferência dos recursos utilizados nas operações realizadas entre
janeiro de 2017 e abril de 2019, a empresa Winners apresentou uma série de documentos, tais
como:

Balanço patrimonial;

Livro Registro de Empregados;

Contratos de câmbio;

Livros Diário e Razão;

Livros de Registro de Entrada e Saída de Mercadorias;

Notas Fiscais de Entrada vinculadas a cada DI;

Notas Fiscais de Saída vinculadas às respectivas Notas de Entrada,
entre outros.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.965 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721601/2021-99
9
Todavia, após análise minuciosa da documentação apresentada, a Fiscalização
concluiu pela existência de fortes indícios de ocultação dos reais sujeitos passivos e da prática de
interposição fraudulenta presumida, com base nos seguintes elementos:
1.
Ausência de extratos bancários das contas-correntes da empresa no período
de janeiro de 2017 a abril de 2019, com identificação dos titulares das contas de origem e
destino dos recursos, o que inviabiliza a rastreabilidade das transações financeiras;
2.
Número reduzido de funcionários, nunca superior a três, o que é
incompatível com o volume das operações declaradas;
3.
Aproximadamente 99% dos recursos movimentados pelas contas da
Winners tiveram como origem ou destino contas bancárias de terceiros não identificados,
caracterizando a empresa como mera "conta de passagem", com indícios de que as
operações estariam sendo financiadas por outros entes;
4.
Ausência de lançamentos contábeis relativos ao fechamento e/ou
transferência de câmbio, sendo que a maior parte dos contratos de câmbio foi firmada em
nome da Winners junto ao Banco Itaú — instituição cuja conta sequer consta na
contabilidade da empresa.
Diante desses elementos, verifica-se que o Auto de Infração descreve de forma
clara e suficiente os fatos que deram ensejo à constituição do crédito tributário, os quais se
amoldam à hipótese legal prevista no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 — a interposição
fraudulenta presumida — punível com a pena de perdimento das mercadorias ou, na sua
impossibilidade (por consumo ou não localização), pela multa equivalente ao valor aduaneiro, nos
termos do § 3o do mesmo dispositivo legal.
Nesse sentido, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
consolidou entendimento no sentido de que a ausência de comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados em operações de importação configura
fato presuntivo da prática de interposição fraudulenta, conforme se observa nos julgados abaixo:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
IMPORTAÇÃO
–
II
Data do fato gerador: 28/01/2008
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. FATO
PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na operação
de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição fraudulenta no
comércio exterior, definida no § 2o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, com a
redação dada pelo artigo 59 da Lei no 10.637/2002.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.965 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721601/2021-99
10
Recurso
voluntário
negado.
(Processo no 12719.000069/2008-91 – Acórdão no 3402-004.882 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 31 de janeiro de 2018)

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
IMPORTAÇÃO
–
II
Período de apuração: 06/03/2008 a 15/04/2008
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. FATO
PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta de comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados na operação configura interposição fraudulenta presumida na importação.
Nos termos do art. 23, inciso V e § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, a conduta constitui
dano ao Erário, sancionada com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
caso seja inviável a aplicação da pena de perdimento.
(Processo no 11128.001677/2011-14 – Acórdão no 3402-005.132 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 17 de abril de 2018)

Tais precedentes reiteram a validade da presunção legal prevista no §2o do art. 23
do Decreto-Lei no 1.455/76, bem como a legitimidade da exigência fiscal nos casos em que o
contribuinte não logra demonstrar a origem dos recursos, tal como ocorre no presente caso.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1498
DF CARF MF
Original